Tribunal: TJSP
Processo: 0003066-60.2018.8.26.0356
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003066-60.2018.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante/apelada
ANA PAULA VELOSO EUGENIO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso defensivo e Deram parcial provimento ao recurso ministerial para afastar a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e para fixar o
regime fechado para início do cumprimento da pena. No mais, mantenho a r.
sentença tal como foi lançada.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003066-60.2018.8.26.0356 -Voto no 18260
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 0003066-60.2018 Mirandópolis
Apelantes/Apelados: Ana Paula Veloso Eugênio e Ministério Público do Estado
de São Paulo
Juíza: Thaís da Silva Porto
Voto no 18260
APELAÇÃO
CRIMINAL

Tráfico
de
entorpecentes - Autoria e materialidade delitiva
comprovadas - regime fechado mais adequado
afastada a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos recurso da
defesa não provido e recurso ministerial provido
em parte.
Trata-se de apelações interpostas por ANA
PAULA VELOSO EUGÊNIO e pelo Ministério Público, contra a
sentença de fls. 141/146, cujo relatório se adota e acrescenta-se que
condenou a Ré por infração ao art. 33, “caput”, cc. Art. 40, III, ambos
da Lei no 11.343/06, às penas de 1 ano, 11 meses e 10 dias de
reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 194

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003066-60.2018.8.26.0356 -Voto no 18260
3
dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos consistente na prestação de serviços à
comunidade e a limitação de fim de semana.
O Ministério Público apresentou razões de
apelação (fls. 151/161). Pugna seja afastado o redutor ou fixado no
patamar mínimo, fixado regime fechado para cumprimento da pena e
afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
Diante do inconformismo, a defesa apresentou
razões de apelação às fls. 182/185. Pugna pela absolvição ou,
subsidiariamente, aplicada a causa de diminuição na fração máxima e
isenção ou redução da multa.
Regularmente processados os recursos, o e
apresentadas as contrarrazões (fls. 186/190 e 194/198).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo desprovimento aos recursos (fls. 209/213).
É o relatório.
O recurso da defesa não merece provimento e
o recurso ministerial deve ser provido em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003066-60.2018.8.26.0356 -Voto no 18260
4
A Ré foi condenada nas sanções dos artigos
33, “caput”, cc. Art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06, porque no dia,
hora e local, mencionados na denúncia, nas dependências da
Penitenciária ASP Paulo Guimarães, trazia consigo, para fins de
tráfico, droga consistente em 1 invólucro de cocaína, pesando,
aproximadamente, 149,7 gramas, substância, esta, que causa
dependência física e psíquica, tudo sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões do recurso oferecidos pela defesa, merece ser
mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e da
autoria imputada à Ré.
A materialidade restou comprovada pelo laudo
de exame toxicológico definitivo de fls. 30/32, que constatou tratar-se
de cocaína a substância apreendida.
Também a autoria é certa.
A Ré, em juízo, confessou ter comprado a
droga e estava levando para seu marido vender.
Os
agentes
de
segurança,
em
juízo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003066-60.2018.8.26.0356 -Voto no 18260
5
confirmaram os fatos narrados na denúncia, afirmando que estavam
no setor de revista quando a Ré passou no scanner corporal e
notaram algo de diferente. Afirmaram que, diante da suspeita,
encaminharam a ré para a outra sala e a Ré retirou um invólucro de
seu órgão genital que continha droga. Afirmaram que a ré admitiu que
estava levando o invólucro para seu marido.
Vale esclarecer que não se deve cogitar em
desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de sua
condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade jurídica e
são equivalentes aos depoimentos de testemunhas civis.
Nesse sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS VALIDADE
REEXAME
DE
PROVA
INVIABILIDADE
PEDIDO
INDEFERIDO.
VALIDADE
DO
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do
depoimento
testemunhal
de
servidores
policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003066-60.2018.8.26.0356 -Voto no 18260
6
de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal
do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como
ocorre com as demais testemunhas que as suas
declarações
não
encontram
suporte
e
nem
se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.
Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE
REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS
CORPUS. - O reexame dos elementos probatórios
produzidos no processo penal de condenação constitui
matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via
sumaríssima
do
habeas
corpus.”
(STF,
HC
no
74.608-0/SP, Relator Ministro Celso de Mello, Primeira
Turma, v.u., Ementário 1864-5/1021).
De fato, restou comprovado que o crime foi
praticado nas dependências de estabelecimento prisional, recinto
descrito no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, conforme prova oral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003066-60.2018.8.26.0356 -Voto no 18260
7
produzida em juízo.
Dessa forma, é de rigor manter a condenação
da Ré no art. 33, “caput” e art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06, não
havendo que se falar em insuficiência probatória.
As penas foram fixadas, na r. sentença, em
montante adequado para a reprovação e prevenção do crime
cometido pela Ré, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/06, não
merecendo reparo em seu quantum.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal
em 1/6 corretamente, diante da quantidade e natureza dos
entorpecentes (149,7 gramas de cocaína) de extrema prejudicialidade
à saúde humana, física e mental.
O
aumento
se
mostrou
proporcional,
considerando que a cocaína se mostra muito mais prejudicial do que,
por exemplo, “maconha”, reclamando também maior reprovação por
parte do Estado.
Na segunda fase, com o reconhecimento da
atenuante relativa a confissão a pena retornou ao patamar mínimo
legal.
Na terceira fase em razão da causa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003066-60.2018.8.26.0356 -Voto no 18260
8
aumento a pena foi majorada em 1/6 corretamente.
Na terceira fase foi aplicada a causa de
diminuição prevista no § 4o do art. 33, da Lei 11.343/06, diminuindo a
pena em 2/3.
Assim, não há qualquer alteração a ser feita na
dosimetria da pena.
Por fim, o regime inicial deve ser o fechado
para a Ré, ante a gravidade e nocividade concreta da conduta e
também evidenciada pela quantidade da droga apreendida, com
fundamento no § 3o do artigo 33 do Código Penal. Da mesma forma,
inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso
defensivo e dou parcial provimento ao recurso ministerial para afastar
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e
para fixar o regime fechado para início do cumprimento da pena. No
mais, mantenho a r. sentença tal como foi lançada.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator